Tribunal: TJMMG
Processo: 2000140-61.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000140-61.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 23/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PROPOSTA DE REVISÃO DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 1 E N. 3 DESTE TRIBUNAL MILITAR – ACOLHIMENTO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – SUBMISSÃO DA MATÉRIA À DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO – SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Naedson Lúcio de Carvalho, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pelo relator, para sobrestar o presente feito e propor a revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, submetendo a matéria à deliberação do Órgão Pleno. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cb PM Naedson Lúcio de Carvalho, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que denegou a segurança, com resolução de mérito, com fulcro no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 40 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante relata que impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.188/2023-CPM. Sustenta a possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo ante a iminência de sua demissão, considerando que, além da deliberação demissionária da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), o juízo a quo emitiu juízo de valor sobre a existência de robusto conjunto probatório acerca da veracidade dos fatos, de modo que há justo receio de que o PAD, que considera ser ilegal, seja suficiente para a aplicação da sanção demissional. Afirma que, após os membros da CPAD tomarem conhecimento das razões que embasam o presente mandado de segurança, refizeram o parecer em que manifestavam pela sua demissão, acrescentando novos fundamentos. Assevera que, no caso, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração, uma vez que o PAD somente foi instaurado em 2023, razão pela qual entende que a ele não devem ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aplicadas as normas que suspenderam os prazos processuais na época da pandemia, destacando que os decretos citados pelo magistrado tratam do prazo processual, e não de suspensão do prazo prescricional. Aduz que, ao contrário do decidido pelo juízo a quo, o prejuízo decorrente do excesso de prazo para a conclusão do PAD se encontra demonstrado pelas restrições que teve no exercício de sua função, uma vez que foi desarmado e realocado em setor administrativo. Ademais, ressalta não ser viável um procedimento administrativo moroso, eivado de vícios e nulidades, que não tenha prazo para a sua conclusão. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, com a concessão da segurança pretendida, nos exatos termos da exordial (Evento 45 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega que o apelante não enfrentou os fundamentos da sentença e se limitou a reiterar os argumentos do mandado de segurança, o que entende não ser suficiente para a reapreciação da demanda. Afirma que, ao contrário do que sustenta o apelante, não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, pois, embora o fato ensejador do processo administrativo tenha ocorrido em 2018, devem ser somados ao prazo de cinco anos, a partir da referida data, os períodos de suspensão dos prazos prescricionais em virtude da covid-19. Assevera, com base na Súmula n. 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o excesso de prazo para a conclusão do PAD somente acarretaria a nulidade do ato se fosse comprovado prejuízo à parte, o que, no caso, entende não ter sido demonstrado. Destaca que inexiste prova pré-constituída a respaldar as alegações de direito líquido e certo do apelante, alegando que os documentos acostados não foram capazes de demonstrar qualquer uma das ilegalidades arguidas. Salienta que, se o apelante tivesse realmente receio de ser demitido das fileiras da PMMG, deveria ter agido em consonância com os preceitos e normas que regem a Corporação, de modo a não cometer a transgressão disciplinar disposta no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Sustenta que o parecer da CPAD é apenas opinativo, não vinculando a autoridade convocante, de modo que inexiste potencial prejuízo ao recorrente, tendo em vista que, além de o procedimento ser decidido pela autoridade competente, há a possibilidade de se apresentar recurso administrativo com efeito suspensivo ao governador do Estado, após a decisão do comandante-geral da PMMG. Pleiteia, ao final, que seja negado provimento ao presente recurso (Evento 49 – Processo Originário). Foi determinada vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09 (Evento 8), tendo a eminente procuradora de justiça se manifestado pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença a quo (Evento 11). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Observa-se dos autos que o apelante pretende que seja reconhecida, no caso, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar. Sobre essa questão, em sede preliminar, antes de analisar os pedidos formulados no presente recurso, julgo oportuno trazer à baila proposta de revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, a fim de seja apreciada pelos meus pares. Conforme destaquei em outra oportunidade, compreendo que a contagem do prazo prescricional adotada por este Tribunal se encontra em dissonância com entendimento aplicado no resto do país, inclusive, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e nos tribunais militares do Rio Grande do Sul e de São Paulo (TJMRS e TJMSP), nos quais há o reconhecimento de causas interruptivas. A Súmula n. 1 deste Tribunal estabelece que as infrações disciplinares que acarretam a exclusão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prescrevem em 5 (cinco) anos. Veja-se: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. A Súmula n. 3 deste Tribunal, por sua vez, dispõe sobre a forma de contagem do prazo prescricional, a qual deve ocorrer sem causas interruptivas. Observe-se: SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Observa-se que o Pleno deste Tribunal, em 6 de agosto de 2008, quando do julgamento da Uniformização de Jurisprudência n. 01, a qual ensejou a elaboração do enunciado da Súmula n. 1 deste Tribunal, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02, que dispõe sobre os prazos prescricionais aplicáveis à pretensão punitiva disciplinar, e decidiu que a prescrição seria regulada pela Lei estadual n. 869/52, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, a fim de se conferir tratamento isonômico entre os policiais civis e militares de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Percebe-se, todavia, que o TJMG, em 17 de outubro de 2018, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1.0000.16.038002-8/000, fixou a tese jurídica no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva disciplinar em relação aos policiais civis seria de 4 (quatro) anos para as penas de demissão. Confira-se: 1) O prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva da Administração Pública para a aplicação de sanções contra as transgressões disciplinares praticadas pelos membros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é de: a) 2 (dois) anos para as penas de repreensão, multa e suspensão e; b) 4 (quatro) anos para as penas de demissão, cassação de aposentadoria e colocação em disponibilidade; Registre-se que o TJMG, ao estabelecer o referido prazo de 4 (quatro) anos, também o fez com base na Lei estadual n. 869/52, em razão da omissão na Lei estadual n. 14.184/02, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, bem como na Lei n. 5.406/69 e na Lei Complementar n. 129/13, as quais são destinadas aos policiais civis. Assim, diante da omissão nas legislações específicas, o TJMG adotou o prazo prescricional previsto no art. 258 da Lei estadual n. 869/52 nos casos de pretensão punitiva disciplinar pela Polícia Civil, o qual possui a seguinte redação: Art. 258 – As penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem no prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de quatro anos. No julgamento do mencionado IRDR, o TJMG assentou o entendimento de que a expressão “por abandono do cargo”, utilizada na redação do art. 258 da Lei estadual n. 869/52 para fundamentar a pena de demissão, deveria ser compreendida como exemplificativa, de modo que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos deveria ser aplicado a todas as hipóteses de demissão no âmbito da Polícia Civil. Por outro lado, infere-se que este Tribunal Militar, em que pese também ter utilizado a Lei estadual n. 869/52 para estabelecer o prazo prescricional, compreendeu que o prazo de 4 (quatro) anos seria somente para os casos de abandono de cargo e que, para casos mais graves, deveria ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos, o qual foi implicitamente extraído da Lei n. 20.910/32, por ser esse o costume administrativo da época, conforme se pode inferir do seguinte trecho da Uniformização de Jurisprudência n. 01: [...] Do mesmo modo como acontece em relação aos prazos para a prescrição da pretensão punitiva da Administração Federal, a lei estadual estabeleceu prazos escalonados proporcionalmente em relação à gravidade da sanção disciplinar. O art. 258 da referida lei dispõe que “as penas de repreensão, multa e suspensão prescrevem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de quatro anos”. A previsão legal para a prescrição da pena de demissão somente se refere aos casos de abandono do cargo, não havendo previsão de prazo que se apresente proporcional aos casos mais graves de infração disciplinar. Nos casos graves, diante da omissão da lei, o costume administrativo ou, em outras palavras, a moralidade administrativa indica que a prescrição se verifica em 05 (cinco) anos. Nesse sentido é a lição do consagrado Hely Lopes Meireles: Entendemos que, quando a lei não fixa o prazo da prescrição administrativa, esta deve ocorrer em cinco anos, à semelhança da prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública (Dec. 20.910/32), das punições dos profissionais liberais (Lei 6.838/80) e para cobrança do crédito tributário (CTN, art. 174). Para os servidores federais a prescrição é de cinco anos, dois anos e cento e oitenta dias, conforme a gravidade da pena (Lei 8.112/90, art. 142). (MEIRELES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 586) [...] Sobre a (im)possibilidade de aplicação do prazo quinquenal às hipóteses de demissão não descritas na Lei estadual n. 869/52, o TJMG, no julgamento do referido IRDR, apresentou a seguinte compreensão: [...] Registre-se, neste aspecto, que reconheço a existência de entendimentos voltados à aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos às hipóteses não explicitadas pela Lei Estadual nº 869/52, por incidência recíproca do prazo previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32. Entretanto, com o devido respeito às manifestações dissonantes, tenho que a aplicação por simetria ou igualdade do prazo contido no Decreto deve ficar restrita às pretensões de igual espécie - "dívidas passivas (...), seja qual fora sua natureza" - não alcançando, assim, as pretensões punitivo-disciplinares. [...] Assim, verifica-se que o prazo de 5 (cinco) anos, adotado por este Tribunal, para o exercício da pretensão punitiva disciplinar da Administração Pública, no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nos casos de demissão, encontra-se em desacordo com o entendimento sedimento pelo TJMG, no que tange à Polícia Civil. Não bastasse, no julgamento do aludido IRDR, o TJMG também fixou outras duas teses jurídicas no sentido de que a instauração de qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos ou aplicação de punição interrompe a contagem do prazo prescricional pelo período de processamento do procedimento disciplinar, que, após findo, volta a correr pela íntegra. Veja-se: 2) Interrompe-se a fluência do prazo pela instauração de qualquer procedimento tendente à apuração dos fatos e/ou aplicação da pena, seja uma sindicância apuratória/investigativa, uma sindicância acusatória/punitiva ou um processo administrativo disciplinar (PAD); 3) A instauração da sindicância ou do PAD interrompe a contagem do prazo de prescrição pelo período de processamento do procedimento disciplinar, que é, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de a) 240 dias para o PAD ou sindicância acusatória/punitiva, a contar da citação do acusado; b) 30 dias para a sindicância apuratória/investigativa, a contar da data da sua instauração; findo os quais retoma-se a contagem do prazo, pela integra. Observa-se que o TJMG, diante da omissão na Lei estadual n. 869/52 sobre causas interruptivas do prazo prescricional, em analogia à Lei federal n. 8.112/90, adotou o entendimento no sentido de que a instauração de processo administrativo interrompe a fluência do prazo prescricional. Cabe salientar que o entendimento do TJMG encontra respaldo na jurisprudência do STJ, a qual prevê a possibilidade de se aplicar, de forma analógica, a Lei federal n. 8.112/90 nas hipóteses de omissão das leis estaduais, desde que não exista incompatibilidade entre as normas. Nessa esteira, trago precedentes do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. DEMISSÃO DE MILITAR. ANÁLISE DO PROCESSO POR AUDITORES MILITARES. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS CONSEQUENTES DA DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA N. 280/STF. EXISTÊNCIA DE ABUSOS NA APLICAÇÃO SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA. TERMO A QUO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 280/STF. 3. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à eventual cerceamento de defesa do recorrente e quanto à existência de abusos na sanção administrativa imposta ao recorrente, depende de prévio exame fático-probatório dos autos. Contudo, essa tarefa não é possível em recurso especial em face do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Nos termos do artigo 142, § 3º, da Lei n. 8.112/90, a prescrição da pretensão disciplinar administrativa é interrompida quando ocorre a instauração do procedimento disciplinar. 5. Ademais, conforme precedentes do STJ, é possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal n. 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.576.667/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 17/3/2016.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. 1. As disposições da Lei 8.112/1990 são aplicáveis no âmbito dos Estados nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos e não haja incompatibilidade entre as normas. Dessa forma, a lacuna na LC 131/2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo disciplina deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990. 2. Contudo, o excesso de prazo para concluir o processo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do processo de aposentadoria. Com efeito, o PAD foi instaurado em 10/11/2015, sendo incontestável que o prazo de 360 dias para concluir o processo administrativo disciplinar, previsto na LCE 131/2010, foi extrapolado, pois em maio de 2018 ainda não havia decisão. 3. Dessa forma, deve ser concedida a ordem para que o processo de aposentadoria do recorrente volte a tramitar. 4. Saliente-se que eventual concessão de aposentadoria ao investigado não ocasiona prejuízo à Administração, pois, se ao término do PAD for reconhecida a prática de infração punível com a demissão, poderá ser aplicada a cassação de aposentadoria, pena expressamente prevista no art. 104 da LCE 131/2010. 5. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 60.493/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.) (Destaca-se) Em contrapartida, observa-se que este Tribunal Militar, em 16 de abril de 2008, quando do julgamento da Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01, a qual ensejou a edição do enunciado da Súmula n. 3, entendeu que não seria possível o reconhecimento de causas interruptivas do prazo prescricional, diante da ausência de previsão na Lei n. 14.310/02 e da impossibilidade de se aplicar analogia em prejuízo do administrado. A propósito, confiram os seguintes excertos do referido julgado deste Tribunal: [...] No caso dos militares do exército e demais servidores da União, a instauração de procedimento administrativo constitui apenas uma causa interruptiva da contagem do prazo da prescrição. Tal fato ocorre por expressa disposição da lei federal, sendo certo que a Lei Estadual nº 14.310/02 não prevê qualquer causa interruptiva da prescrição ou a aplicação subsidiária das disposições da Lei Federal nº 8.112/90. Por isso, não se aplica aos militares estaduais qualquer causa interruptiva da contagem da prescrição. [...] Tratando-se de prescrição da pretensão punitiva em matéria penal, o início do processo penal é causa interruptiva da contagem do prazo de prescrição, conforme expressamente dispõe o artigo 125, § 5°, inciso I, do CPM. O início do processo administrativo disciplinar, no entanto, não produz tal efeito porque não existe esta previsão na Lei nº 14.310/02 e não se pode fazer analogia para prejudicar o réu. Qualquer analogia que se faça para incluir causas interruptivas da prescrição administrativa afronta o texto da Lei nº 14.310/02 e viola garantia fundamental do administrado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] Acerca do assunto, registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), o STJ, o TJMSP e TJMSP adotam o entendimento de que os prazos prescricionais se iniciam na data em que a autoridade responsável para a abertura do procedimento administrativo toma ciência do fato e são interrompidos com a instauração do procedimento disciplinar, existindo, até mesmo, súmula do STJ sobre a questão. Confira-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESCUTAS TELEFÔNICAS ILEGAIS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. MANDADO DE SEGURANÇA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 8.112/1990, em processo administrativo disciplinar, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para justificar a imposição da penalidade de demissão. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS 38478 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-03-2023 PUBLIC 30-03-2023) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA APRESENTADA EM 2014. FATOS DISTINTOS RELACIONADOS A IRREGULARIDADES NA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. APURAÇÃO EM QUE FORAM ENCONTRADOS INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL SEM RESPALDO EM RECEITA LÍCITA DO ORA AGRAVANTE. INFORMAÇÃO DIVID 006/2018, ENCAMINHADA AO CORREGEDOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E, DEPOIS, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ESPECÍFICO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 2018. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/90. SÚMULA 635/STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 I. Agravo interno interposto contra decisão que denegara a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Elias Asbeg, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Economia, consubstanciado na Portaria 8.770, de 05/08/2021 (DOU de 06/08/2021), que, nos autos do PAD 14044.72005/2018-31, demitiu o impetrante do cargo público de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com restrição de retorno ao serviço público federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, em razão do disposto no art. 1º, I, alínea o, da Lei Complementar 64, de 18/05/90, c/c art. 2º, III, do Decreto 9.727, de 15/03/2019. Sustenta o impetrante, na inicial do mandamus, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. III. Firme é o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que, nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/90, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD, ou seja, o prazo prescricional não se inicia com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pela regular ciência da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. IV. Nesse sentido, estabelece a Súmula 635/STJ: "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". V. Conforme consta dos presentes autos, diversamente do defendido pelo agravante, os fatos relacionados à evolução patrimonial a descoberto do servidor, ora impetrante, em dezembro/2012, fevereiro/2013 e dezembro/2013 vieram a conhecimento da autoridade competente em 17/12/2018, por ocasião da Informação Divid 006/2018, encaminhada ao Corregedor da Receita Federal do Brasil. Os indícios de incompatibilidade da evolução patrimonial sem respaldo em receita lícita do ora agravante somente surgiram quando da análise de supostas irregularidades objeto do Processo 16307.720006/2012-20. Observa-se que a representação constante no Processo 16307.720006/2012-20, feita em 03/10/2014, não tratou da incompatibilidade da evolução patrimonial do impetrante, mas tão somente de irregularidades na condução e conclusão de procedimentos de fiscalização aduaneira. Apenas por ocasião da Informação Divid 006/2018 é que o Corregedor da Receita Federal do Brasil determinou a instauração de novo procedimento com a Sindicância Patrimonial 14044.720052/2018-31 (Portaria 278, de 28/12/2018) de José Elias Asberg, cujo relatório propôs, em 06/05/2019, a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor. Em 08/05/2019, a Corregedoria da 3ª Região Fiscal determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar 14044.720052/2018-31 - com mesma numeração da Sindicância Patrimonial - para apurar as faltas funcionais de José Elias Asberg, o que restou efetivado pela Portaria Escor03 061, de 18/05/2020 (publicada no Boletim de Serviço de 19/05/2020), interrompendo, nesta ocasião, o prazo prescricional. VI. Sendo assim, iniciada a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da autoridade competente para a instauração do PAD, em 17/12/2018, esse prazo é interrompido com a publicação do primeiro ato de instauração válido, seja a abertura de Sindicância punitiva ou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 instauração de Processo Administrativo Disciplinar, consoante dispõe a já citada Súmula 635/STJ, que, in casu, ocorreu com a Portaria Escor03 061, de 18/05/2020 (publicada no Boletim de Serviço de 19/05/2020), com a instauração do PAD. Entretanto, a referida interrupção do prazo prescricional não é definitiva, pois, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias (art. 152 c/c art. 167, da Lei 8.112/90), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4º, da Lei 8.112/90, e na Súmula 635/STJ. Sendo de 05 (cinco) anos o prazo prescricional em relação às infrações puníveis com demissão, a teor do disposto no art. 142, I, da Lei 8.112/90, esse lapso legal ainda não havia expirado, após a instauração do PAD, quando da publicação da Portaria 8.770, de 05/08/2021 (DOU de 06/08/2021), que demitiu o impetrante. VII. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS n. 28.186/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 21/3/2023.) (Destaca-se) Procedimento Ordinário – Apelo que pretende a desconstituição de decisão exclusória do Comandante Geral da Polícia Militar, com consequente reintegração à Corporação – Pleito requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em decorrência do lapso temporal entre a data dos fatos e a publicação da sanção disciplinar – Não consumada – A instauração de processo administrativo interrompe a prescrição em âmbito disciplinar – Legalidade do feito – Recurso de Apelação não provido – Sentença Mantida (TJMSP – Apelação Cível n. 005317/2023 – Relator: Clovis Santinon – 1ª Câmara – Data do julgamento: 09/10/2023) APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N.º 10.990/97. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N.º 10.098/94. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O prazo prescricional da sanção administrativa de detenção, equiparável analogicamente à sanção de suspensão, à luz do que dispõe o art. 197, II, da Lei Complementar nº 10.098/94, aplicada subsidiariamente, é de 12 meses. 2. A contagem do prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento do fato pela autoridade administrativa, interrompendo-se e suspendendo-se quando da instauração do respectivo procedimento e voltando a correr após 140 dias da instauração. Após a publicação da punição, inicia-se novamente a contagem do prazo prescricional executório, que é o mesmo da prescrição punitiva. 3. A infração de natureza grave possui a pena mínima de 1 dia de detenção com prejuízo ao serviço, portanto não há como se alegar desproporcionalidade para a punição que foi sancionada no mínimo legal. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. (TJM/RS. Apelação Cível Nº 0070716-03.2023.9.21.0002/RS Relator: Des. Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Julgado em 17 de junho de 2024) (Destaca-se) Saliento, ainda, que, de acordo com o entendimento do STF e do STJ, nos casos em que a transgressão disciplinar também configurar crime, deve ser aplicado o prazo prescricional disposto na respetiva legislação penal, destacando-se que esse entendimento também é seguido pelo TJMG e pelo TJMSP. Vejam-se as seguintes jurisprudências: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ementa: CONSTIUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1- Tratando-se de conduta que, concomitantemente, tipifica-se como infração administrativa e penal, o procedimento que tramita na esfera administrativa deve observar, por imposição do princípio da legalidade, o prazo prescricional previsto na lei penal, independentemente da instauração da ação penal correspondente aos mesmos fatos 2 - O prazo decadencial de cinco anos ora previsto, na linha do quanto estabelecido no artigo 54, da Lei 9.784/1999 para a Administração Pública em geral, se refere ao período de tempo dado ao CNMP para, exercendo o controle dos atos administrativos praticados pelos membros do Ministério Público, revisá-los e, sendo o caso, invalidá-los por vício de ilegalidade. 3 - As razões apresentadas no ato impugnado são suficientes para a sua manutenção, não havendo que se falar em falta de indicação de motivos concretos a justificar a medida cautelar de afastamento, notadamente, os indícios de tráfico de influência. 4 - O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem. (STF - MS 33175, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES FUNCIONAIS CAPITULADAS COMO CRIME. ATRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CP. FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO E NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. TESES EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por David Sérvulo Campos contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública objetivando a anulação do PAD n. 005/2016 e da Portaria n. 50/2023, os quais culminaram em sua demissão, bem como a reintegração ao cargo de Delegado da Polícia Federal. II - Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal." AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022; AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022. III - Na hipótese dos autos, a conduta apurada no PAD é também classificada como corrução passiva (art. 317 do CP). Aplica-se o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do CP, uma vez que a legislação prevê o máximo da pena em abstrato em 12 anos de reclusão. Assim, considerando que a ciência dos fatos pela autoridade coatora se deu em 28/10/2015, bem como a interrupção do prazo e seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 recomeço após 140 dias, em 20/10/2016, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa. IV - Quanto à apontada irregularidade referente à formação da comissão processante, é cediço que "A designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe a apuração somente a partir da ciência de irregularidade, conforme o art. 143 da Lei nº 8.112/90" (RMS n. 31.207/DF, Relator(a): Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, Processo Eletrônico DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013) e (MS n. 15.924/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 2/2/2017.) V - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, especialmente no que se refere à análise da suficiência ou não das provas que embasaram o decreto demissional. Confira-se: (AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) VI - Quanto às alegações de suspeição de membro da comissão processante e nulidade ante o indeferimento de prova testemunhal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Veja-se: (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023) e (MS n. 23.192/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.) VII - Ademais, "não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990" (MS n. 20.945/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/6/2023). VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS n. 29.441/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.) (Destaca-se) EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - POLICIAL CIVIL - DEMISSÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - FATO DEFINIDO COMO CRIME DE CONCUSSÃO - APLICAÇÃO DO ART. 190 DO CÓDIGO PENAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ATO DE DEMISSÃO MANTIDO - REFORMA DA SENTENÇA. 1- Quando o ato que originou a sanção disciplinar é defino como crime, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. 2 - Se entre a instauração do PAD e aplicação da pena de demissão pela comissão não decorreu o prazo de 16 anos, estabelecido para o crime de concussão conforme os arts. 109, II e 316 do Código Penal, deve ser afastada a prescrição da pretensão punitiva do estado. 3 - Tendo o processo administrativo disciplinar respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e ausente ilegalidade no ato demissional, deve o pedido de reintegração ser julgado improcedente. 4 - Reforma da sentença, improcedência do pedido. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.227734-7/002, Relator(a): Des.(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023) (Destaca-se) A r. decisão a quo merece ser reformada porque o policial militar foi excluído das fileiras da Corporação após tramitação regular de Conselho de Disciplina (CD), inexistindo, portando, a ocorrência da prescrição punitiva reconhecida na r. sentença. O pedido do Autor não procede, até porque a própria decisão de primeiro grau já rechaçara toda e qualquer nulidade por ele invocada nas demais teses apresentadas. Entretanto, o pleito da Fazenda procede, haja vista que nesta Especializada prevalece o entendimento de que a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição na seara administrativa. Ademais, não bastasse a interrupção da contagem do lapso prescricional pela instauração do CD, aplica-se à espécie a pena em abstrato do crime correlato. (TJMSP - Apelação Cível n. 005340/2023- Relator: Paulo Adib Casseb – 1ª Câmara – Data do julgamento: 22/11/2023) (Destaca-se) Por oportuno, ressalto que também se faz necessário alterar o termo inicial do prazo prescricional, a fim de considerá-lo como a data em que que a autoridade responsável para a abertura do procedimento administrativo toma ciência do fato. Como cediço, a prescrição, no âmbito da Administração Militar, é entendida como uma inércia do Poder Público em apurar o fato que, em tese, configuraria transgressão disciplinar; entretanto não se pode pretender que a Administração Militar adote qualquer atitude positiva no sentido de instaurar qualquer procedimento em desfavor de um militar para apurar uma suposta conduta transgressiva se a autoridade responsável pela abertura do procedimento administrativo não tomou conhecimento da transgressão por ele praticada. Logo, a meu ver, o prazo prescricional somente pode ser iniciado no momento em que a pretensão pode ser exercida pelo titular do direito, de modo que essa inércia da Administração apenas pode ser constatada quando houver o conhecimento do fato. Sobre a questão, o art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02 estabelece que a prescrição deve ser contada a partir da data em que a transgressão foi praticada. Veja-se: Art. 90 – Contados da data em que foi praticada a transgressão, a ação disciplinar prescreve em: I – cento e vinte dias, se transgressão leve; II – um ano, se transgressão média; III – dois anos, se transgressão grave. Todavia, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 90 da Lei estadual n. 14.310/02 por este Tribunal, compreendo que a omissão da Lei estadual n. 14.310/02 deve ser suprida pela Lei estadual n. 869/52, a qual preconiza, em seu art. 218, que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a Administração toma ciência do fato que pretende apurar. Confira-se: Art. 218 – A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigado a promover-lhe a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo. Feitas tais considerações, compreendo que, em que pese o respeitável entendimento adotado à época da edição dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, certo é que tal posicionamento, após o transcurso de mais de 15 (quinze) anos, encontra-se em descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores, bem como do próprio TJMG, merecendo, no meu entender, uma revisão. Nesse contexto, veja-se que um dos principais motivos impulsionadores da criação das referidas súmulas, qual seja, conferir tratamento isonômico entre os policiais civis e militares de Minas Gerais, não encontra concretude no cenário atual, pois tanto o prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva disciplinar da Polícia Civil de Minas Gerais como a sua forma de contagem encontram-se totalmente em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Militar. Em razão da necessidade de atualizarmos as nossas súmulas e de alinhá-las com a jurisprudências dos tribunais superiores e do TJMG, proponho a revisão das Súmulas n. 1 e n. 3, devendo a matéria ser levada à deliberação do Órgão Pleno, nos termos do art. 213, §§1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, ressaltando que não vejo justificativa para aplicarmos uma contagem de prazo prescricional distinta da utilizada em todo o Brasil, a fim de dar um tratamento mais benéfico aos militares do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, caso esse também seja o entendimento dos meus pares, em sede preliminar, determino o sobrestamento do presente feito e proponho a revisão dos enunciados das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal, submetendo a matéria à deliberação do Órgão Pleno. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator